Tribunal: TJMT
Processo: 1027815-66.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027815-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JACINTA PINHEIRO GONCALVES - CPF: 442.590.421-49 (RECORRIDO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. CORTE E TAXA DE RELIGAÇÃO. CONDUTAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não demonstração da legalidade do corte. Ainda que se constate a ocorrência de débitos em aberto, age em descumprimento da legislação a concessionária que suspende o fornecimento do serviço sem notificação prévia do consumidor.

2.

No caso, o dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral
in re ipsa.

3.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

O termo inicial dos juros de mora d
e
correntes de descumprimento contratual deve ser fixado a partir da citação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar indevida a taxa de religação, com desconstituição do débito inserido na fatura 04/2023 e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que estavam inadimplidas as faturas 04, 05 e 06/2023, o que justificaria a suspensão do fornecimento do serviço, decorrente do exercício regular do direito.

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027815-66.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Polo Passivo

JACINTA PINHEIRO GONCALVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a ocorrência da interrupção do fornecimento de água em 12/04/2023 se deu de forma devida.

Destacam-se trechos da sentença combatida:

“Realmente ocorreu a suspensão do fornecimento de água no dia 12/04/2023, conforme se depreende do documento id. 123483423 juntado pela própria reclamada, por motivos de falta de pagamento.

Pois bem. Verifica-se no id. 119814502, a notificação “Aviso de Débito” referente a fatura do mês de fevereiro/2023 (02/2023), com vencimento em 06/03/2023, no valor de R$ 77,02 (setenta e sete reais e dois centavos) que, mesmo de forma atrasada, o pagamento foi realizado no dia 03/04/2023, ou seja, 09 (nove) dias antes da data do “corte” de água 12/04/2023.

Na fatura de março/2023 (id. 119814502), com vencimento em 06/04/2023, no valor de R$ 84,56 (oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) pagas no dia 17/04/2023, não há qualquer notificação que haveria suspensão do fornecimento de água.

A única notificação em fatura é referente ao mês 02/2023, que mesmo atrasada foi paga antes da data do “corte” conforme acima narrado.

Na fatura de abril/2023, com vencimento em 08/05/2023, no valor de R$ 160,42 (cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos), há incluso neste montante a taxa de religação no valor de R$ 74,94 (setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) que, a parte autora discorda de tal cobrança.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez.

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da notificação referente ao corte ocorrido no dia 12/04/2023, apenas notificação de débito em aberto referente ao mês de fevereiro/2023 que mesmo adimplido de maneira atrasada, esta ocorreu com 09 (nove) dias de antecedência ao “corte” de água, cabendo a empresa reclamada a baixa do débito em seu sistema, a fim de “zerar” as pendências da reclamante e evitar suspensão do fornecimento de água.

Logo, incontroverso a indevida cobrança da taxa de religação ocorrida na fatura de abril/2023 no valor de R$ 74,94 (setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)”.

Pois bem. Em análise aos fatos e documentos constantes nos autos, é possível verificar que a sentença não merece qualquer reparo.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor/recorrido quanto ao fato constitutivo e ao réu/recorrente a contraprova, fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que não havia faturas inadimplidas na data da suspensão do serviço, bem ainda que as faturas alegadas como causa da suspensão têm data de vencimento posterior ao evento, portanto, não justificam a suspensão no mês 04.

Portanto, sem necessidade maiores delongas, necessário reconhecer que a suspensão do fornecimento se deu indevidamente.

A água é serviço público indispensável e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da sua suspensão indevida, os quais são intuitivos diante da natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ingresso nos direitos da personalidade.

Logo, inequívoca a obrigação em indenizar, independente da existência de culpa ou dolo, na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6º, artigo 37, da Constituição Federal. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Demais disso, tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato de compra e venda, a teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir da citação, não incidindo o disposto na Súmula 54 do STJ.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, conforme disposto no art. 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024